Tribunal: TJDFT
Processo: 0747365-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Execução penal. Regime fechado. Prisão domiciliar humanitária. Filhos menores. Latrocínio. Situação de vulnerabilidade não demonstrada.
1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 – O c. STF decidiu, recentemente, que a decisão proferida no habeas corpus coletivo 143.641/SP – que determinou fosse substituída a prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, exceto nos casos de crime com violência ou grave a ameaça a pessoa - não se estende à pessoa com condenação definitiva (HC 185.404 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, Public 07-12-2020).
3 - Se a apenada, que cumpre pena definitiva em regime fechado pelos crimes de latrocínio, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não provou que os filhos menores estão em situação de vulnerabilidade e que é imprescindível aos cuidados deles, não se concede a prisão domiciliar.
4 – Agravo provido.